Tribunal: TJDFT
Processo: 0007492-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007492-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26874783, o SINDIRETA concordou com os depósitos realizados pelo DISTRITO FEDERAL, em favor de FRANCISCA DA COSTA E SILVA, LUIZ COSTA DA SILVA, ERNANI DA COSTA E SILVA, JOÃO COSTA DA SILVA, JOSÉ WILLIAMS DE ALMEIDA BARRO, JOSEILDE CAROLINA DE SOUZA GUALBERTO, JOSEBIAS VICENTE DE OLIVEIRA, JOSÉLIA PEREIRA DA SILVA SANTO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais) (ID: 26511363). Destaco que FRANCISCA DA COSTA E SILVA, LUIZ DA COSTA SILVA, ERNANI DA COSTA E SILVA e JOÃO COSTA DA SILVA são sucessores de JOSÉ SOARES DA SILVA. Isso posto, julgo extintas as obrigações representadas pelas Requisições de Pequeno Valor de ID: 23742412 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS); 24117279 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS); 24117280 (JOSÉ WILLIAMS DE ALMEIDA BARROS); 24117283 (JOSEILDE CAROLINA DE SOUZA GUALBERTO); 241147284 (JOSEBIAS VICENTE DE OLIVEIRA); 24117289 (JOSÉLIA PEREIRA DA SILVA); 22341975 (FRANCISCA DA COSTA E SILVA); 22624362 (LUIZ DA COSTA SILVA); 22624369 (ERNANI DA COSTA E SILVA) e 22624370 (JOÃO COSTA DA SILVA), com fulcro no art. 924, II, do CPC. Expeçam-se os alvarás de levantamento. Ao fim, estão pendentes de pagamento os precatórios expedidos em favor de JOSEFA PEREIRA DE SOUZA (ID: 24943594) e de JOSÉ SÉRGIO MATIAS (ID: 24943595). Brasília, 7 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador